Tribunal: TJPA
Processo: 0818743-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818743-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA SILVA

AGRAVADO: MARIA RITA IMBIRIBA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INDEFERIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. REUNIÃO DE PROCESSOS. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de demanda de imissão na posse ajuizada por particular adquirente de imóvel perante a Caixa Econômica Federal contra o atual possuidor, inexistindo qualquer interesse da instituição financeira no julgamento da demanda ou motivos para a denunciação da lide, na medida em que a arguição de usucapião é objeto de discussão em ação própria na esfera federal e eventual direito de regresso por parte da agravada deverá ser remetido às vias ordinárias.

2.

Possibilidade de suspensão da demanda por prejudicialidade externa, na medida, em que existe a possibilidade de decisões conflitantes ante a discussão acerca da aquisição originária da propriedade por parte do agravante, pendente em Ação de Usucapião intentada na Justiça Federal, a qual possui como objeto o mesmo imóvel. Hipótese dos autos em que
eventual julgamento procedente da ação de usucapião tem o condão de desqualificar o fundamento da imissão na posse decorrente de aquisição da propriedade, o que justifica a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, a, do CPC
.

3.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
para suspender a ação de imissão de posse pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §4º do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil,
a contar da decisão proferida em sede de análise do pedido de efeito suspensivo (ID 12599138)
, ou até o julgamento do Recurso de Apelação na Ação de Usucapião em trâmite na Justiça Federal, o que ocorrer primeiro,
à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE MIRANDA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Imissão na Posse (proc. nº 0818743-92.2022.8.14.0000) movida por MARIA RITA IMBIRIBA TAVARES, indeferiu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

Quanto à preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, verifico que não assiste razão à parte requerida.

Assim é, pois, o objeto central da presente demanda é a posse do imóvel situado na Travessa Djalma Dutra, n° 1095, Bl. A, apto 201, Res. Jardim Umarizal. Assim, não estando a CEF na posse do imóvel, nem sequer na modalidade indireta, não há como concluir pelo litisconsórcio passivo necessário.

A eficácia da decisão nessa demanda será de imissão ou não da requerente na posse do imóvel. Isso em nada depende da integração da CEF. Logo, não afetando direitos da CEF, o caso em análise não guarda subsunção ao art. 114 do CPC, in verbis:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Ademais, não há qualquer disposição expressa que obrigue a citação da CEF nesta demanda. No ponto, a simples existência de um feixe de relações jurídicas não dá azo à existência de litisconsórcio necessário. Sobre a questão, a doutrina tem lastreado essa conclusão:

"O litisconsórcio necessário pode advir de expressa disposição de lei ou da natureza incindível da relação jurídica de direito material afirmada em juízo (a relação tem de ser uma e incindível: a existência de um feixe de relações jurídicas, ainda que entrelaçadas, não dá lugar à formação de litisconsórcio necessário unitário)." (MARINONI, Luiz Gulherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. RT, 2015 , p. 194).

Ainda assim, decidiu o STJ, no Conflito de Competência n° 118.533/SP, que:

(...)

Assim, REJEITO A PRELIMINAR de litisconsórcio passivo necessário.

Igualmente, quanto ao pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, analisando detidamente os autos, entendo não ser o caso. Explico.

De saída, relendo a contestação, esclareceu o requerido que seu pleito estaria fundado no art. 125, I, do CPC, ou seja, denunciação da lide lastreada pela evicção. No entanto, é evidente que a eventual evicção é instituto que somente ao requerente beneficiaria, pois este é o adquirente do imóvel.

No ponto, a denunciação da lide não é obrigatória para o exercício do direito de evicção, podendo fazê-la em ação própria. O direito que o evicto tem de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta independe, para ser exercido, de ter ele denunciado a lide ao alienante.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 3ª. Turma, REsp 1713096/SP, DJe 23/02/2018).

(...)

No contexto do julgado supra, a denunciação da lide também encontra outro óbice, pois introduziria neste processo a discussão sobre o alegado usucapião do imóvel, o que é incabível no estreito bojo desta demanda. Ademais, tal fato representaria enorme prejuízo à celeridade processual (CF, art. 5, LXXVIII).

Neste particular, a jurisprudência é pacífica no sentido de somente se admitir a denunciação nos casos em que o direito de regresso seja consequência automática da procedência, vedada a introdução de fato ou fundamento jurídico novo (RSTJ 14/440). No mesmo sentido, já decidiu o STJ que a introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide pode atentar contra a igualdade e a celeridade do processo, sendo, assim, descabida a denunciação (STJ, REsp 411.535/SP).

Corroborando a conclusão aqui adotada, é farta a jurisprudência sobre a inadmissibilidade da denunciação em casos análogos. No ponto, vejamos como decide o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

(...)

Por tudo que foi exposto, INDEFIRO A DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

Quanto à alegação de preliminar de incompetência deste juízo, entendo que, sendo incabível a presença da CEF nestes autos, seja pela ausência de litisconsórcio necessário, seja pelo indeferimento da denunciação, conforme extensa fundamentação supra, não há que se cogitar de competência da Justiça Federal, na forma do art. 109 da CF. Logo, rejeito a preliminar.

Pendendo ainda a preliminar de suspensão do processo por causa prejudicial, passo a analisar e decidir.

No ponto, diz o art. 313, V, "a", do CPC que suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Sobre a suspensão do processo baseada no dispositivo, diz a doutrina que: "Trata-se de providência que visa a evitar decisões colidentes (alínea "a") e bem instruir o feito (alínea "b"). A questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada." (MARINONI, Luiz Gulherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. RT, 2015 , p. 194).

No entanto, não basta para caracterização da prejudicialidade a simples antecedência de uma questão em relação à outra.

A toda evidência, ainda que se cogite que o TRF reforme a sentença e reconheça o usucapião, modalidade de aquisição da propriedade, isso não impede o regular processamento desta demanda e nem tem o condão de aqui conflitar, vez que estamos a tratar de institutos diversos. Aqui, sobre a posse do imóvel. Lá, sobre a aquisição da propriedade.

Assim, sendo objetos distintos e não havendo dependência lógica obrigatória entre as duas, imperioso é que se afaste a suspensão levantada. Sobre o assunto, diz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NÃO CONFIGURADA - Nos termos do artigo 265, IV, a e b, do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. - As questões relativas ao processo de execução extrajudicial não podem ser levadas a efeito na ação de imissão de posse, devendo ser objeto de ação própria a ser distribuída contra a instituição financeira responsável pelo procedimento. Dessa forma, o art. 265, IV, a e b não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10707120089537001 MG, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 30/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2013)

Por tudo isso, INDEFIRO a suspensão do processo.

(...)
.

O agravante alega, em suas razões (ID 11849296), que a decisão agravada merece reforma, na medida em que existe ação judicial anterior movida por si contra a Caixa Econômica Federal em trâmite na Justiça Federal visando adquirir a propriedade originária do imóvel através de usucapião. Aduz que, atualmente, o processo do agravante em face da CEF se encontra no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aguardando julgamento de APELAÇÃO, recurso naturalmente dotado de efeito SUSPENSIVO, conforme art. 1.012 do CPC, de modo que esta situação impede que esta Justiça Estadual processe e julgue a presente causa. Defende a reforma da decisão em razão da necessidade de integração da Caixa Econômica Federal na qualidade de litisconsorte passivo necessário, além de formular o pedido subsidiário de denunciação da lide, fato que altera a competência para a Justiça Federal. Sustenta que a existência de ação na qual reivindica a propriedade do mesmo imóvel é prejudicial ao andamento da presente ação, razão pela qual o processo deve ser suspenso. Pugna pela antecipação da tutela recursal, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja reformado o ato decisório.

Na decisão ID 12599138, deferi parcialmente a tutela antecipada recursal requerida, a fim de suspender a imissão de posse pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §4º do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, ou até o julgamento do Recurso de Apelação na Ação de Usucapião em trâmite na Justiça Federal, o que ocorrer primeiro.

O agravante opôs embargos de declaração (ID 12743408).

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 12967012), alegando a impossibilidade de usucapião de imóveis públicos, considerando que o bem foi adquirido através do sistema Financeiro de Habitação. E ainda, a inexistência de litisconsorte passivo ou de cabimento de denunciação da lide.

Sem contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão de ID 12971699.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 04 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como já houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

Feita a consideração inicial, passo para a análise do mérito do recurso.

3.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal na lide, seja na qualidade de litisconsorte ou de denunciada, bem como, o pedido de reunião das ações que discutem a propriedade do bem objeto da demanda com a consequente declaração de incompetência e remessa do feito à Justiça Federal.

A meu ver, não merece reformas a decisão agravada, nestes pontos.

Como dito, na decisão em que analisei o pedido de efeito suspensivo, na hipótese em tela, trata-se de demanda de imissão na posse ajuizada por particular adquirente de imóvel perante a Caixa Econômica Federal contra o atual possuidor, inexistindo qualquer interesse da instituição financeira no julgamento da demanda ou motivos para a denunciação da lide, na medida em que a arguição de usucapião é objeto de discussão em ação própria na esfera federal e eventual direito de regresso por parte da agravada deverá ser remetido às vias ordinárias.

Ademais, há muito, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que a competência para o processamento de ação de imissão de posse ajuizada por particular em face de outro, relativa à imóvel adquirido da CEF, é da Justiça Estadual, não se aplicando a Súmula 150 do STJ, conforme se verifica:

Agravo de Instrumento. Ação de Imissão na Posse de bem imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Decisão agravada inadmitiu a denunciação da lide à referida empresa pública federal. Rejeição, por conseguinte, da preliminar de incompetência do Juízo. Insiste o agravante na necessidade da integração à lide da Caixa Econômica Federal, pois não foi cientificado do leilão e tenta em outra demanda renegociar sua dívida. Defende ainda a competência da Justiça Federal para apreciar a celeuma. Descabido o pedido de denunciação da lide. Ausência de fundamentos jurídicos que autorizem a denunciação pretendida. Inocorrência de direito regressivo capaz de justificar a citada intervenção de terceiros. Artigo 125 do Código de Processo Civil. A Ação de Imissão de Posse ajuizada por particular em face de outro, relativa a imóvel adquirido da Caixa Econômica Federal em leilão extrajudicial, é de competência da Justiça Estadual. Não incidência da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Questionamentos relativos à validade do leilão devem ser discutidos em demanda própria. Desprovimento do Agravo de Instrumento. (TJ-RJ - AI: 00195409720218190000, Relator: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 17/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada que de forma acertada
entendeu inexistir interesse da instituição financeira no julgamento da demanda ou motivos para a denunciação da lide com a modificação da competência para a Justiça Federal.

Por outro lado, em consonância com o decidido anteriormente, entendo prudente acolher o pedido de suspensão da demanda por prejudicialidade externa, na medida, em que, de fato, existe a possibilidade de decisões conflitantes ante a discussão acerca da aquisição originária da propriedade por parte do agravante, pendente em Ação de Usucapião intentada na Justiça Federal, a qual possui como objeto o mesmo imóvel.

A meu ver, eventual julgamento procedente da ação de usucapião tem o condão de desqualificar o fundamento da imissão na posse decorrente de aquisição da propriedade, o que justifica a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, a, do CPC e conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DAS DEMANDAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÕES DE USUCAPIÃO E IMISSÃO NA POSSE. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83/STJ. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS PECULIARIDADES NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp n. 933.935/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3.a T., j. 06.04.17, DJe 18.04.17).

Agravo de instrumento – Ação de imissão na posse – Deferimento da tutela de urgência – Discussão no processo apenas sobre domínio – Inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda – Usucapião objeto de controvérsia na esfera federal – Prejudicialidade externa configurada – Cabimento da suspensão do processo por um (1) ano, art. 313, V, a e § 4.º, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AI: 21272363220228260000 SP 2127236-32.2022.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 06/10/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

Desta forma, impõe-se a suspensão da imissão de posse pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §4º do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, ou até o julgamento do Recurso de Apelação na Ação de Usucapião em trâmite na Justiça Federal, o que ocorrer primeiro.

Ressalto que as alegações da agravada, em sede de contrarrazões, acerca da eventual impossibilidade de usucapião de bens adquiridos pelo Sistema Financeiro Habitacional e da aplicabilidade da tese ao caso concreto, deverão ser analisados na demanda própria em trâmite na Justiça Federal e não nesse momento processual.

Por sua vez, diversamente do pretendido pelo agravante, a prejudicialidade ora reconhecida e a suspensão deferida não tem o condão de implicar na reunião dos processos para julgamento em conjunto, na medida em que se trataria de modificação de competência absoluta, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para suspender a ação de imissão de posse pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §4º do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, a contar da decisão proferida em sede de análise do pedido de efeito suspensivo (ID 12599138), ou até o julgamento do Recurso de Apelação na Ação de Usucapião em trâmite na Justiça Federal, o que ocorrer primeiro.

Mantenho o restante da decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024